Tribunal: TJBA
Processo: 8002512-47.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002512-47.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL FREITAS BRITO

Advogado(s)
:
LEILA LIBARINO MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE POÇÕES. PROFESSOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. LEI MUNICIPAL Nº 975/2012 (PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO). ART. 93, §1º. TETO LEGAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS LIMITADA A 20% (VINTE POR CENTO). ATO ADMINISTRATIVO QUE, AO CONCEDER NOVO ADICIONAL, ADEQUA O PERCENTUAL TOTAL AO LIMITE LEGAL, COM A EXCLUSÃO DE VANTAGEM ANTERIOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REIMPLANTAÇÃO DA VERBA E AO PAGAMENTO DE RETROATIVOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que suprimiu adicional de incentivo de 15% (quinze por cento) da remuneração de servidor público municipal, quando da concessão de novo adicional da mesma natureza.

A Lei Municipal nº 975/2012, que rege a carreira do Magistério no Município de Poções, estabelece em seu art. 93, §1º, um teto de 20% (vinte por cento) para a percepção cumulativa da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional.

O ato administrativo que, ao deferir novo pedido de gratificação, ajusta o montante total percebido pelo servidor ao limite legal, excluindo vantagem anterior para não ultrapassar o teto, não se afigura ilegal, mas sim como estrito cumprimento do princípio da legalidade, que vincula a Administração Pública.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em direito à reimplantação do percentual suprimido ou ao pagamento de valores retroativos.

Precedente desta Corte em caso idêntico (TJBA, Apelação Cível nº 8001970-97.2022.8.05.0199).

Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002512-47.2024.8.05.0199
, da Comarca de Poções, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE POÇÕES
e como Apelado
RAFAEL FREITAS BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Data Da Assinatura Eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(A) De Justiça

R01